Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INDUZIDO. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), à pena 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar, com segurança, a condenação do apelante pela prática do delito.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso, a identificação do acusado decorreu de investigação particular realizada por familiares da vítima, que previamente indicaram o apelante como suspeito, circunstância apta a comprometer a espontaneidade e a confiabilidade do ato de reconhecimento.
5. O reconhecimento não foi renovado em juízo, pois a vítima não compareceu à audiência de instrução, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Não houve apreensão formal dos bens subtraídos, prova técnica de vinculação do aparelho celular ao acusado ou qualquer elemento independente que corroborasse a autoria.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo, de modo que a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.